Tribunal: TJES
Processo: 0003663-93.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003663-93.2016.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO MACIEL QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
FURTO
SIMPLES
.
REITERAÇÃO DELITIVA.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA
RECOMENDÁVEL
NO CASO CONCRETO.
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
RE
CURSO CONHECIDO
E
P
ROVIDO.

1.
C
onforme entendimento
sedimentado
pelo S
TF

no julgamento do HC
n
º 84.412/SP
, para
que seja
aplica
do
o
princípio da insignificância,
é necessária a presença
cumulativa
dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

2.
Entretanto, o
próprio
STF vem relativizando o entendimento quanto a não
implementação
da bagatela
com base em critérios puramente objetivos nas hipóteses de reiteração delitiva, dependendo das circunstâncias do caso concreto.

E o S
TJ

vem seguindo a mesma inteligência. É o que se extrai d
o julgamento do E
A
RESP n
º
221.999/RS, de
R
elatoria
do
Min
istro
Reynaldo Soares da Fonseca,
para o qual

“
a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida

ser socialmente recomendável
(...)
.”
(STJ; AgRg-HC 718.197; Proc. 2022/0011454-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

3. A
s especificidades do
caso
e do próprio recorrente

se
amoldam perfeitamente ao entendimento
mais humanitário e
vanguardista adotado pelos Tribunais
Superiores.

4
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003663-93.2016.8.08.0002

APELANTE: MARCIO MACIEL QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A, ELAINE GONCALVES SOBREIRA - ES25310-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
3663
-
93
.20
16
.8.08.00
02

AP
ELANTE
:
MÁRCIO MACIEL QUEIROZ

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
o
r

MÁRCIO MACIEL QUEIROZ

e
m face da sentença

de
fl
s.
34/3
5

proferida

pel
o
MM.
Juízo da
2
ª
Vara Criminal
de
Alegre
,

que, nos autos da
denúncia ofer
ta
da
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD
UAL
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
conden
ar

o réu

à pena de
0
1
(
um
)
ano

03 (três) meses
de reclusão, em regime
inicial

aberto
, além do pagamento de
50
(
c
i
n
quenta
) dias-multa,
pelo

cometi
mento

d
a conduta descrita no art. 155,
caput
,
do Código Penal.

Em
suas
razões,
a defesa

busca a absolvição do
recorrente
por ausência de potencialidade lesiva ao patrimônio da vítima, diante do baixo valor e da restituição
integral
da coisa,

aplicando-se o princípio da insignificância.

De forma subsidiária, almeja a
imposição apenas da pena de multa ou a substituição
d
a
pena
de reclusão pela
de
detenção
. Por fim, requer a revisão da pena-base

(ID 4800805).

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença

(ID 4822137).

Em seguida,
o
Parec
er da
d.
Procuradoria de Justiça
opinando

pela aplicação do princípio da insignificância

e provimento do recurso
(ID
58
63476
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
exordial acusatória
que
no dia 1
4
/
12
/2
016
,
por volta das 15
h
40m
,
no Supermercado BC localizado na Rua Dr. Wanderley, no Centro de Alegre, o denunciado
subtraiu
04 (quatro) latas de azeite de Oliva Gallo, 02 (duas) caixas de loção pós-barba Nívea Menade e 01 (um) pacote de café
T
rês Corações.

Consta que o recorrente ingressou nas dependências do mencionado estabelecimento comercial, seguiu até o local onde ficam os carrinhos de compra
s
com as mercadorias em seu poder,
as colocou

em uma sacola que
estava
no bolso da bermuda e sa
iu
sem passar pelo caixa.

Se extrai que
toda
a ação delitiva foi registrada pelo circuito de videomonitoramento do estabelecimento comercial, que culminou com a prisão em flagrante do denunciado e a recuperação dos objetos furtados.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos.

A
pós analisar a questão à luz do caso concreto, quanto ao pedido de

absolvição
do apelante pela aplicação do
princípio da insignificância
,

entendo
por bem reformar a sentença.

C
onforme entendimento
sedimentado
pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Habeas Corpus nº 84.412/SP
, para
que seja
aplica
do
o
princípio da insignificância,
é necessária a presença
cumulativa
dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Na hipótese,
embora o
valor dos objetos furtados
não
seja
expressivo
(
R$ 93,67,
equivalente a
pouco mais de 10% do salário mínimo vigente à época
de
R$ 880,00),
consta que
o apelante

era

conhecido
pelo
Juízo singular pel
o cometimento
de delitos contra o patrimônio (fl. 36),
o que deve
ria
ser levado em consideração para afastar a
incidência
do mencionado princípio.

Entretanto,
embora
a aplicação
de tal
postulado não dev
a

ocorrer
de forma corriqueira e
injustificada, a fim de não legitimar a impunidade,
o caso em julgamento demanda uma análise mais
cuidadosa.

Nesse ponto, o
Supremo Tribunal Federal vem relativizando o entendimento quanto a
não
implementação
da bagatela
com base em critérios puramente objetivos nas hipóteses de
reiteração delitiva
, dependendo das
circunstâncias do caso concreto.
(STF,
HC-AgR 198.437; SE; Segunda Turma; Red. Desig. Min. Gilmar Mendes; Julg. 05/04/2022; DJE 05/05/2022; Pág. 63)

E o
Tribunal da Cidadania
vem seguindo a mesma inteligência. É o que se extrai d
o julgamento do E
A
RESP n
º
221.999/RS, de
R
elatoria
do
Min
istro
Reynaldo Soares da Fonseca,
para o qual

“
a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto,
a verificação da medida

ser socialmente recomendável
.
(...).
”
(STJ; AgRg-HC 718.197; Proc. 2022/0011454-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

É a hipótese dos autos
.

O caderno processual dá conta d
e que
o recorrente é

réu primário

e
possui um
histórico criminal envolvendo duas ações penais por furto simples e
outras
duas p
or
porte de
entorpecentes
para uso próprio, todas anteriores ao ano de
2016,
sendo certo que os furtos foram cometidos para sustentar a dependência em drogas.

Não obstante, consta que Márcio Maciel Queiroz
“teve uma mudança de vida significativa”.

Que
após os fatos aqui narrados passou por um longo período de internação na Fazenda Esperança para tratar o vício em drogas, vem se dedicando às atividades da Igreja Nossa Senhora da Penha de Alegre, atualmente possui trabalho lícito (tem um trailer de lanches) e reside e cuida de sua genitora.

Verifico, portanto, que
as especificidades do
caso
e do próprio recorrente

se
amoldam perfeitamente ao entendimento
humanitário e
vanguardista adotado pelos Tribunais
Superiores, que ora também abraço.

Aliás, o
utra não foi a conclusão alcançada pelo Minis
t
ério Público atuante em segundo grau de jurisdição, cujo
brilhante
parecer reproduzo:

“
Não se pode invocar a incidência do princípio da insignificância aleatória e injustificadamente, sem analisar e contextualizar as circunstâncias que permeiam o caso concreto, assim como efetuar uma verificação das questões de índole pessoal do agente infrator, não se limitando, assim, à mera quantificação financeira do bem subtraído ou tampouco, e tão somente, a eventual ausência de prejuízo para a vítima.”

É
o
que
também
apontam os seguintes julgados:

“
(...
)
Embora o paciente fosse reincidente ao tempo do crime, a sua condenação anterior não diz respeito a nenhum delito patrimonial, mas sim, a crime de tráfico de drogas, circunstância que, portanto, não possui o condão de, por si só, afastar a aplicação do princípio da insignificância.
(...)
” (STJ - HC: 614878 SP 2020/0247904-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020)

“
(...)
A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. (...
).
” (STF, HC 198304, TO 0048558-79.2021.1.00.0000, Relator
a
:
Ministra
ROSA W
E
BER, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/02/2022
)

Diante do exposto,

sem m
ai
s delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)